Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710664-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RONALDO AMADO BARZELLAY D E S P A C H O À Secretaria, para que certifique acerca da intimação da parte agravada para apresentar resposta ao agravo de instrumento ou, em caso de ausência, para que proceda à diligência. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora